Tribunal: TJMT
Processo: 1006944-72.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006944-72.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAIS ELEUTERIO DA SILVA - CPF: 142.234.704-42 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1006944-72.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1006944-72.2024.8.11.0003

1 Recorrente:
Laís Eleutério da Silva

Recorrido:
Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

2 Recorrente:
Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Recorrida
:
Laís Eleutério da Silva

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
SÚMULA 54 DO STJ – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO POSTERIOR – SÚMULA 29 TR/TJMT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.
Os juros na relação jurídica extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1006944-72.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1006944-72.2024.8.11.0003

1 Recorrente:
Laís Eleutério da Silva

Recorrido:
Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

2 Recorrente:
Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Recorrida
:
Laís Eleutério da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Laís Eleutério da Silva e Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

S
entença (Id. 250247650):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito

e condenou o banco ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Laís Eleutério da Silva
(Id.

250247652
):
requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor da condenação de indenização por danos morais, bem como para que
a incidência de juros seja
a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Recurso Cível Inominado de
Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.
(Id.

250247657):

requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral ou, alternativamente, a redução da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Laís Eleutério da Silva não apresentadas.

Contrarrazões de
Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.
(Id.

250247661):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N°
1006944-72.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1006944-72.2024.8.11.0003

1 Recorrente:
Laís Eleutério da Silva

Recorrido:
Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

2 Recorrente:
Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Recorrida
:
Laís Eleutério da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Laís Eleutério da Silva em face do Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida realizada pela empresa requerida
no valor de

R$ 798,60 (setecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com a instituição financeira em questão
.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas e em um suposto termo de cessão de crédito sem valores previstos, sendo provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probante válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência, de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

O Recurso interposto pela instituição financeira visa a improcedência da demanda.

Em contrapartida o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) não está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para que
a incidência de juros seja
a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da autora foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito inexistente.

Da análise do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, verifica-se que, embora exista a relação jurídica entre a autora e acedente, não restou comprovada a cessão de crédito negativado.

Nesse sentido:

“EMENTA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVACAO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO DOS DANOS MORAIS – AFASTADA – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência. A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela instituição financeira, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1002170-70.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO No: 1022626-07.2023.8.11.0002 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDERECORRENTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS RECORRIDO: ALEXSANDRO BOMDESPACHO DE ARRUDA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023 E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$1.705,81 (um mil, setecentos e cinco reais e oitenta e um centavos), lançado no cadastro negativo. 2. Sentença de parcial procedência da ação. 3. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. 4
. Não restando comprovada a cessão, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95. (N.U 1022626-07.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

Diante de relação contratual de serviço de crédito negada pela autora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1o do
Código de Processo Civil
) e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais que a reclamada afirma não terem ocorrido e cuja majoração pretende a autora, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviço, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), não sendo a situação destes autos.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, a quantia fixada a título de danos morais (de R$1.000,00 - mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, que a
existência de inscrições posteriores reflete diretamente no parâmetro da condenação por danos morais, conforme o Enunciado da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso:

“SÚMULA 29 - Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Neste sentido também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E DO TERMO DE CESSÃO INDIVIDUALIZADO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SÚMULA 22/TRTJMT. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA 29/TRTJMT. MAJORAÇÃO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT. Precedentes. (TJRS – 9a CC – RApC no 50008474920238210001 – rel. Desembargador Eduardo Kraemer – j. 10-08-2023) e (TJMT – 2a TR – RI no 1065309-96.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023). 2- “SÚMULA 29/TRTJMT: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” 3- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1045232-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Com relação ao pleito da autora recorrente, que visa à mudança do termo inicial (desde a prolação da sentença) para aplicação dos juros, merece acolhimento, pois, em se tratando de condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos pelas partes,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da autora,

a fim de que os juros incidam a partir do evento danoso (25/03/2021), mantendo-se, no mais, a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a autora recorrente, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024